Tribunal: TJSP
Processo: 1021187-48.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I – Pretensão de realocação no Programa de Ensino Integral (PEI) para o ano letivo de 2025.

ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO – Impetrante que solicitou cessação do programa sob a égide da Resolução SEDUC no 71/2023 – Superveniência da Resolução SEDUC no 77/2024 que estabeleceu impedimento de retorno

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I – Pretensão de realocação no Programa de Ensino Integral (PEI) para o ano letivo de 2025.

ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO – Impetrante que solicitou cessação do programa sob a égide da Resolução SEDUC no 71/2023 – Superveniência da Resolução SEDUC no 77/2024 que estabeleceu impedimento de retorno no ano da cessação e no subsequente.

DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou a critérios de designação precária – Princípio "tempus regit actum" – A nova regulamentação aplica-se ao processo de alocação futuro, não retroagindo para atingir situações pretéritas consolidadas, mas sim regendo novas pretensões de ingresso.

MÉRITO ADMINISTRATIVO – Poder regulamentar da Administração Pública para estabelecer critérios de seleção e permanência em programas especiais – Vedação ao Poder Judiciário de sindicar critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo) – Controle judicial limitado à legalidade do ato.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder – Processo de credenciamento que observou os requisitos normativos vigentes – Sentença de denegação da segurança mantida.

RECURSO DESPROVIDO.